Tribunal: STF
Processo: Rcl 84483
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Ministro-relator da Petição 18.051/DF, do Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado no Inquérito n. 1.636/DF, do STJ, no qual lhe foram imputadas condutas relacionadas a uma suposta organização criminosa.



    Expõe que, concluída a fase investigativa e oferecida a denúncia, foi suscitada Questão de Ordem perante a Corte Especial do STJ, na qual deliberou-se pelo levantamento do sigilo processual dos autos principais e de todos os apensos cautelares, ressalvadas apenas as peças com dados sensíveis, cuja indicação caberia ao próprio Ministério Público Federal — MPF.



    Afirma que a decisão colegiada foi categórica: não subsiste fundamento jurídico ou fático para a manutenção do segredo de justiça, determinando-se, inclusive, a notificação dos acusados para apresentação de resposta à acusação.



    Aduz que, todavia, em contradição com o que restou definido pela Corte Especial, o Ministro-relator, em conjunto com o MPF, indeferiu o pedido de acesso integral formulado pela defesa, assentando que somente seriam fornecidas cópias de determinadas peças, mas não o acesso integral aos autos na Petição 18.051/DF.



    Conclui, assim, que essa conduta afronta diretamente a decisão colegiada, a Súmula Vinculante 14 e, ainda, decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 245.366/DF, no qual já se havia reconhecido a necessidade de franquear o acesso integral às defesas.



    Ao final, requer:



    a) O conhecimento e processamento da presente Reclamação Constitucional; 



    b) A concessão de medida liminar para assegurar o acesso imediato e integral da defesa a todos os autos do Inquérito nº 1636/DF, seus apensos cautelares e desdobramentos (inclusive PET 18.051/DF), ressalvadas apenas as peças que contenham dados sigilosos de terceiros ou diligências em andamento;



    c) A intimação da autoridade reclamada para prestar informações; 



    d) No mérito, a procedência da Reclamação, reconhecendo-se o descumprimento da Súmula Vinculante nº 14 e da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no HC 245.366/DF; 



    e) A comunicação imediata ao STJ para cumprimento da ordem (doc. 1, p. 10).



    Os autos foram a mim distribuídos por prevenção no dia 11/9/2025 (doc. 7), oportunidade na qual requisitei prévias informações à autoridade reclamada (doc. 8).



    Em suas informações, o Ministro-relator da Petição 18.051/DF, do STJ, comunica que determinou, em 17/9/2025, a imediata execução do que decidiu a Corte Especial do STJ, com o levantamento do sigilo do processo principal e, em consequência, de todos os procedimentos correlatos, ressalvadas as peças estritamente sensíveis, de modo a assegurar a publicidade e o pleno exercício da defesa, nos parâmetros fixados no julgamento.



    Transcrevo, por oportuno, os esclarecimentos prestados:



    1 Encaminho a Vossa Excelência as informações solicitadas a respeito da Pet n. 18.051/DF, autuada no Superior Tribunal de Justiça, por força da Reclamação n. 84.483/DF, ajuizada por [F. X. S. F.]. 



    2 Esclareço, de início, que a referida petição está vinculada ao Inquérito n. 1.636/DF, no qual se apuram, em síntese, supostos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo magistrados e particulares, com medidas cautelares regularmente deferidas no âmbito da competência originária desta Corte, nos termos do art. 105, I, a, da Constituição Federal. 



    3 Na Pet n. 18.051/DF, originada de promoção do Ministério Público Federal em complemento à denúncia oferecida no Inq n. 1.636/DF (Operação 18 Minutos), aquele órgão requereu: (a) a manutenção das medidas cautelares pessoais diversas da prisão; (b) a prorrogação dos afastamentos cautelares de funções públicas de magistrados e servidores denunciados; (c) a atualização e ampliação das medidas assecuratórias para R$ 54.747.392,40 (com inclusão de novos bens, inclusive em nome de terceiros); (d) a autorização para compartilhamento de provas; (e) a homologação de arquivamento quanto a investigados específicos; e (f) o prosseguimento das investigações remanescentes em procedimentos apartados. 



    4 Em 6/8/2024, por decisão monocrática, deferi parcialmente o pleito ministerial para: (a) manter as cautelares pessoais diversas da prisão; (b) levantar as medidas cautelares em relação aos não denunciados, S. M. C., A. C. S., G. L. S., A. A. C. S., E. L. R. e J. C. V. L.; (c) liberar os valores e direitos relativos às pessoas indicadas no item 2.1 do requerimento; (d) autorizar o compartilhamento de provas com outros órgãos de persecução; e (e) determinar a expedição de oficio à Polícia Federal, com a cautela prevista no item 4.1 do requerimento, indeferindo a atualização e ampliação das medidas assecuratórias para R$ 54.747.392,40, mantendo o valor anteriormente fixado e os fundamentos da decisão de fls. 1.917-1.924 dos autos. 



    5 Referida decisão foi submetida à Corte Especial em questão de ordem nos autos principais (Inq n. 1.636/DF), na qual se deliberou, na sessão de 20/8/2025, sobre três providências centrais: (a) ratificação colegiada das medidas cautelares; (b) desmembramento dos autos para manter sob a competência do STJ apenas os denunciados com prerrogativa de foro e o núcleo judicial diretamente vinculado às suas condutas; e (c) levantamento do sigilo processual. 



    6 Por unanimidade, a Corte Especial: 



    a) ratificou todas as medidas cautelares deferidas no curso da investigação, bem como as decisões que as flexibilizaram ou indeferiram pedidos ministeriais, reconhecendo a perda superveniente de objeto dos recursos incidentais; 



    b) determinou o desmembramento dos autos para manter no STJ apenas os processos relativos aos Desembargadores Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, Marcelino Everton Chaves, Luiz Gonzaga Almeida Filho e Antônio Pacheco Guerreiro Júnior, aos Juízes de Direito Alice de Sousa Rocha e Cristiano Simas de Sousa e aos ex-assessores Lúcio Fernando Penha Ferreira, Paulo Martins de Freitas Filho e Zely Reis Brown Maia; e 



    c) levantou o sigilo processual, ressalvadas as peças que contenham dados sensíveis ou informações de terceiros.



    7 No que concerne ao objeto específico da Reclamação n. 84.483/DF, informo que o reclamante, Francisco Xavier de Souza Filho, requereu acesso imediato aos autos da Pet n. 18.051/DF, com disponibilização de todas as peças e documentos já juntados, com fundamento no art. 5º, LV, da Constituição e na Súmula Vinculante n. 14. 



    8 Sobreveio parecer do MPF pelo deferimento parcial para fornecimento de cópia desta petição às defesas, sem habilitação eletrônica ampla e sem extensão automática a feitos correlatos (acessos a eventuais procedimentos conexos devem ser requeridos e examinados caso a caso).



    9 O reclamante reiterou o pleito em nova petição, enfatizando o prejuízo defensivo. 



    10 Destaco que pedidos semelhantes foram apresentados por outros corréus e que, em 22/8/2025, na Pet n. 18.051/DF, determinei o fornecimento de cópias ao reclamante e a outros corréus — em conformidade com o parecer ministerial —, porquanto, naquele estágio processual, o acesso irrestrito poderia prejudicar investigações ainda em curso, sob reserva de jurisdição. 



    11 Embora a questão de ordem ainda não tenha transitado em julgado, em virtude de embargos de declaração pendentes de apreciação, constatei a inexistência de recurso do MPF e, consideradas as alegações veiculadas na reclamação em comento, determinei, nesta data, a imediata execução do que decidiu o colegiado, com o levantamento do sigilo do processo principal e, em consequência, de todos os procedimentos correlatos, ressalvadas as peças estritamente sensíveis, de modo a assegurar a publicidade e o pleno exercício da defesa, nos parâmetros fixados no julgamento. 



    12 Sendo essas, por ora as informações a prestar, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos (doc. 10, pp. 2-5 — grifei).



    Assim, com o levantamento do sigilo do processo principal pela autoridade reclamada — e, por consequência, de todos os procedimentos correlatos, ressalvadas apenas as peças estritamente sensíveis —, de modo a assegurar a publicidade e o pleno exercício da defesa, entendo que houve o superveniente prejuízo dos pedidos formulados na presente ação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator